Tribunal: TJMT
Processo: 1027444-84.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027444-84.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOAO BOSCO ALVES LARA registrado(a) civilmente como JOAO BOSCO ALVES LARA - CPF: 272.878.581-34 (APELANTE), RICARDO JOAO ZANATA registrado(a) civilmente como RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA - CPF: 848.078.141-68 (ADVOGADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (APELADO), ANTONIO ARY FRANCO CESAR - CPF: 130.946.058-26 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO PRESTAMISTA. RECUSA DE COBERTURA POR DOENÇA PREEXISTENTE. ILICITUDE NÃO CONTROVERTIDA NA FASE RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. ALTERAÇÃO DO DESTINATÁRIO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PAGAMENTO DIRECIONADO A TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. VIOLAÇÃO AOS LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA. NULIDADE DA DECISÃO INTEGRATIVA. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ORIGINÁRIA. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. DESCABIMENTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo espólio autor
em virtude da sentença integrativa
que, em embargos de declaração, alterou a sentença
originária
para determinar que a indenização securitária do seguro prestamista fosse paga diretamente ao
B
anco
que não é parte no processo
.

2.
A sentença originária havia reconhecido a recusa indevida de cobertura securitária, condenado a seguradora ao pagamento da indenização correspondente ao saldo devedor do financiamento e fixado indenização por danos morais.

O recorrente também pediu a majoração dos danos morais.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se os embargos de declaração podiam alterar o destinatário da indenização securitária em favor de terceiro não integrante da relação processual; e (
ii
) se cabe majoração da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

4.
Os embargos de declaração destinam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
e
não serv
e
para rediscutir matéria de mérito
ou
para inovar na condenação, salvo efeito infringente decorrente, de modo necessário, do vício efetivamente existente.

5
. A sentença originária reconheceu expressamente o direito de sub-rogação do
E
spólio no recebimento da indenização securitária. A posterior alteração do destinatário do crédito para o
B
anco
estipulante
, terceiro estranho à lide, sem contraditório e sem pedido, violou os
arts
. 141 e 492 do CPC.

6
. Eventual risco de enriquecimento sem causa ou sobreposição de créditos entre processos distintos deve ser analisado na fase de cumprimento de sentença, com observância do contraditório.

7
. O valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
fixado a título de danos morais não se mostra irrisório
ou
exorbitante, razão pela qual deve ser
mantido.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso provido
em parte
.

Tese de julgamento:
“É nula a decisão proferida em embargos de declaração que, sem vício integrativo real, altera o destinatário da indenização securitária em favor de terceiro estranho à lide, devendo eventual sobreposição de créditos ser examinada no cumprimento de sentença.”

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 141, 492 e 1.022; CC, art. 786.

R E L A T Ó R I O

Recurso
d
e Apelação

n
.
o
1027444-84.2020
.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Espólio de João Bosco Alves Lara
, representado p
ela
inventariante
Nilza Alves de Oliveira
, em
virtude
d
a
sentença proferida pela Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação de Cobrança Securitária c/c Indenização por Danos Morais movida em desfavor de
Cardif do Brasil Vida e Previdência S
.
A
.

A Juíza de primeiro grau r
econheceu a ilicitude da recusa de cobertura
do seguro prestamista
, com fundamento n
o Verbete
S
u
mula
r n.
609 do S
TJ
.
Por corolário, c
ondenou a Apelada ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 40.165,80
(
quarenta
mil cento e sessenta e cinco reais e oitenta centavos)
, correspondente ao saldo devedor do financiamento na data do requerimento administrativo, acrescido de correção monetária pelo INPC desde a constituição em mora e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Além disso, condenou a Apelada ao pagamento de
indenização por danos morais
no montante de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
,
acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (
Verbete
S
u
mula
r
362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
.

Ao final, i
mpôs
à Apelada
os ônus sucumbenciais, c
ujos
honorários
foram
fixados em 10% sobre o valor da causa.

A
Apelada opôs embargos de declaração
e, em resumo
, aleg
ou
omissão quanto à
correta
identificação do beneficiário da indenização securitária
prestamista
.

A J
uíz
a
acolheu os
Aclaratórios
, agregou
efeito
s
i
nfringentes,

e
determinou que o valor de R$ 40.165,80
(quarenta e mil cento e sessenta e cinco reais e oitenta centavos)

fosse pago diretamente ao
Banco Toyota do Brasil S
.
A
.
, na qualidade de estipulante e beneficiário do contrato de seguro prestamista
,
sobretudo
para
evitar enriquecimento sem causa, tendo em vista que o Banco Toyota
S.A.
foi
condenado a devolver o valor do veículo ao Espólio,
no bojo
do Processo no 1014601-58.2018.8.11.0041,

em que a Apelante
promov
e
a execução d
o mesmo
crédito.

Inconformado, o Espólio recorreu.

S
ustent
ou
que a
sentença integrativa,
proferida
em sede
embargos de declaração
,
extrapolou os limites funcionais da
lide e da
via recursal
, pois
alter
ou
o beneficiário da condenação, em
favor de
terceiro não integrante da relação processual, sem contraditório e sem pedido das partes, violando os
arts
. 141 e 492 do C
PC.

Sustent
ou
que a recusa securitária foi ilícita porque a seguradora
Apelada
não exigiu exames médicos prévios e não demonstrou má-fé do segurado,
além de a
conclusão pericial
ter confirmado a

inexist
ência de nexo
causal
entre as doenças preexistentes e a causa do óbito
.

Arguiu
que, como o veículo foi apreendido e vendido
pelo Banco Toyota do Brasil S.A.
,
cujo
valor obtido
foi usado para
liquida
r
o saldo devedor, houve sub-rogação do
E
spólio
Apelante
no direito de receber a indenização securitária.

Salientou que tal
argumento encontra apoio textual direto na sentença originária, que reconheceu “direito de sub-rogação no recebimento do valor do seguro”.

Afirmou
que os embargos de declaração foram usados como sucedâneo recursal, pois
ao serem acolhidos pela magistrada de piso, houve
altera
ção d
o destinatário da
verba indenizatória
,
direcionando
o crédito ao Banco Toyota
do Brasil S.A, que é estranho ao processo
, e teve a inclusão no polo passiva indeferida antes de prolatada a sentença
.

Pediu que a sentença originária seja restabelecida no tocante ao capítulo principal (indenização securitária).

Além disso,
postul
ou
a majoração da indenização por danos morais para R$ 20.000,00
(vinte mil reais)
,
sob o
argumento
de
que o valor fixado é insuficiente diante da extensão dos prejuízos e da capacidade econômica da seguradora.

Contrarrazões no ID 345790444.

É o relatório.

Cuiabá,

data registrada no sistema
.

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026